Tribunal: STF
Processo: HC 246013
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de novo habeas corpus impetrado em prol do paciente, agora, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 7):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006 AFASTADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso, a minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento não apenas na quantidade e natureza da droga apreendida (394kg de maconha), mas também em outros elementos dos autos, como o uso de batedor e rádio comunicador, os quais, conforme o livre convencimento motivado do magistrado, evidenciariam a dedicação à atividade criminosa. 2. A revisão do acórdão, de modo a possibilitar a concessão da causa especial de diminuição da pena, é providência que demandaria inevitavelmente o reexame dos elementos fático-probatórios, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.



    Mais uma vez, o que busca o impetrante é, em suma, o redimensionamento da reprimenda imposta ao paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, sob a assertiva de que ausente fundamento idôneo a alicerçar a inaplicabilidade do privilégio previsto no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    2. O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 



    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal” (HC 128617 AgR, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015). 



    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:



    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015). 



    Outros precedentes: HC 112.836, Relator(a) Min. Cármem Lúcia, DJe 15.8.2013; e HC 116.437, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 19.6.2013.



    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, agora como integrante da Segunda Turma, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus.



    3. No caso dos autos, todavia, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Pelo que se afere do ato inquinado coator, o Superior Tribunal de Justiça, à luz dos fundamentos lançados pelas instâncias ordinárias, manteve a rejeição das teses ventiladas pela defesa, porquanto inviável proceder à revisão pretendida sem imersão vertical sobre fatos e provas, considerada a menção pelo juízo condenatório não apenas à vultosa quantidade do entorpecente apreendido, mas também a outros elementos, como o uso de batedor e de rádio comunicador para o sucesso da empreitada criminosa. 



     



    Diante desse quadro, verifica-se que o ato inquinado coator na presente impetração não apresenta o colorido narrado no inconformismo defensivo, em especial para identificar como teratológica ou ilegal a reprimenda imposta ao paciente.



    É inegável que as instâncias ordinárias sopesaram particularidades outras, além das delineadas pela defesa em seu petitório, afetas ao caso concreto, para rejeitar a benesse em questão, nos termos do que, aliás, determina Lei de drogas. Vejamos:



    Art. 33. […]



    [...]



     § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Tratando-se, pois, de rejeição amparada ope legis, descabe ao Tribunal Superior e, na mesma linha, a esta Suprema Corte dissentir da conclusão das instâncias ordinárias. Na mesma linha:



    “A grande quantidade de droga apreendida (quase 900 kg de cocaína) e as circunstâncias da apreensão (comboio atuando como batedores da carga ilícita transportada) são elementos indicativos da dedicação a atividade criminosa, fundamento idôneo para afastar a minorante do tráfico privilegiado. 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias” (HC 230493 AgR, Segunda Turma, Redator(a) do acórdão Min. Nunes Marques, DJe 08.01.2024)



    “Os contornos do delito — a apreensão de 205 quilogramas de maconha e 757 gramas de skunk, o concurso de pessoas, tendo em vista que o paciente confessou que estava acompanhado de 2 batedores, e a forma de acondicionamento da droga, escondida no banco de trás de seu carro — denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 3. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus” (HC 230198 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. André Mendonça, DJe 02.10.2023)



    “A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Na dicção normativa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 2. Se as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve ser apreciada pelo juiz do processo à luz do preenchimento, ou não, dos requisitos do artigo 33 do Código Penal. 4. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 123042/MG, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 07/10/2014) 



    Sob esse prisma, no caso concreto, creio não ser possível divergir das conclusões das instâncias antecedentes sem revisitar as premissas decisórias associadas à dedicação à atividade criminosa .



    Assim, irretocável as considerações exaradas no ato coator. E, efetivamente, estando o entendimento do STJ em consonância com a consolidada jurisprudência desta Corte, não é possível a concessão da ordem pretendida, na medida em que, como já ressaltado, ausente ilegalidade ou teratologia no decisum atacado. 



    Sob essa ótica, e mantida, pois, a reprimenda imposta à paciente, prejudicados os demais pleitos defensivos.



    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente